Tribunal: TJDFT
Processo: 0009171-24.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009171-24.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Considerando que a justificativa desclassificação da credora DEUSALINA SOUSA DOS SANTOS no Acordo Direto Edital 01/2019 foi a impugnação realizada no Juízo de origem (ID 12986965, p. 1) e que os autos eletrônicos do processo originário podem ser consultados através do sistema PJe, INDEFIRO o pedido o pedido formulado no ID 21615145. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto